Tribunal: STF
Processo: HC 187213
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tentativa de homicídio, Lesão corporal, Sequestro e Cárcere privado. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 585.620, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 28.05.2020, pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio, lesão corporal, sequestro e cárcere privado. O Juízo da 3ª Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Presidência do STJ indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva e requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    5. Por meio da petição nº 44.598/2020, a defesa fez vir aos autos cópia da denúncia recebida em desfavor do ora paciente.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Sem desmerecer os argumentos apresentados pela defesa, tenho que não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    10. De início, observo que as alegações suscitadas na impetração não foram definitivamente julgadas pelas instâncias de origem (TJ/PA e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    11. Por outro lado, as peças que instruem os autos não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. A hipótese é de paciente preso em flagrante delito por tentativa de homicídio, mediante disparos de arma de fogo, havendo sido denunciado, ainda, no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, pelos crimes lesão corporal, sequestro e cárcere privado. Crimes cuja gravidade concreta foi assim retratada pela inicial acusatória: 
    “[...] No dia 27.05.2020, autor do fato e vítima já estavam separados há quatro meses, entretanto ainda viviam na mesma casa. No referido dia, a vítima saiu para encontrar o Sr. […], com quem estava se relacionando amorosamente há um mês, e ambos se dirigiram até o motel denominado Mikonos, localizado em Ananindeua-PA.
    A vítima estava no quarto com […], quando foram surpreendidos por [...], agente público, quebrando a porta do quarto, de posse ou porte de arma de fogo de uso das forças de segurança, momento em que, por motivo torpe, por vingança e ciúme, e mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa dos ofendidos, começou a ameaçar a vítima verbalmente com as textuais: “SUA VAGABUNDA EU VOU TE MATAR”. 
    O acusado viu o Sr. […] fugindo pela escada, apontou a arma em direção a [...] e desferiu três tiros que não ceifaram a vida de […] por circunstâncias alheias a vontade do agressor. 
    Após atirar e […] fugir, o denunciado passou a agredir a esposa que ficou o tempo todo sob a mira da arma do denunciado. A vítima ressaltou que […] rasgou as roupas e os documentos pessoais dela e de […]
    […] 
    O Ministério Público deixa de tipificar as condutas contra a vítima […], embora seja crime conexo, em virtude da falta de competência da vara especializada, razão pela qual solicita o envio de cópias do presente para a distribuição das Promotorias de Justiça do Júri para a tomada das providências legais...”
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator